Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000069-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO - CPF: 065.411.141-37 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN REURISON PINHEIRO SANTOS - CPF: 083.596.931-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Predicados Pessoais. Princípio da homogeneidade. Presunção de inocência. Medidas cautelares insuficientes. Prisão domiciliar impertinente. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva da paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a revogação da
custódia provisória ou substituição por cautelares diversas. Em pedido subsidiário, a “
concessão de prisão domiciliar
”
.

II. Questão em discussão

Há seis questões: (1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) a paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência certa e emprego lícito; (3) seria aplicável o princípio da homogeneidade sob assertiva de que eventual condenação “
não atingirá uma quantidade que lhe imporá o regime de cumprimento fechado
”; (4) a prisão da paciente constitui violação ao princípio da presunção de inocência; (5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; (6) a paciente é mãe de “
dois filhos menores de idade [...], com apenas 06 (seis) e 03 (três) anos de idade
”.

III. Razões de decidir

A quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [49,7g de maconha divididas em 5 (cinco) porções individuais preparadas para venda], somados à reiteração criminosa específica da paciente, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito não são suficientes para afastar a prisão cautelar, sobretudo em crimes de tráfico de drogas, dada sua nocividade à sociedade, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, ao se considerar as penas cominadas ao delito atribuído à paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão]. Somente na sentença, com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, o juiz poderá estabelecer o regime inicial, razão pela qual inviável “
a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena
” em caso de eventual condenação da paciente.

A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
”

A reiteração delitiva específica denota maior envolvimento da paciente “
com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, motivo pelo qual “
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
”.

Os indícios de que a paciente utilizava sua residência como ponto de venda de drogas configuram situação excepcional que impede a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; CF/1988, art. 5º, LVII; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 453594/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.08.2018; STJ, RHC 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.05.2019; STJ, HC 672.778/MT, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.04.2023; STF, HC 197640/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.02.2021; STJ, AgRg no HC 634.654/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.05.2021; TJMT, HC 1034879-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000069-61.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE TAPURAH

IMPETRANTE(S): DRA. ANA CAROLINA BELLEZE SILVA

PACIENTE(S): THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
, nos autos de incidente processual (PJE nº 1002068-50.2024.8.11.0108), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas
- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -
(ID 261332797 – fls. 26/35).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui residência certa e emprego lícito; 3) seria aplicável o princípio da homogeneidade sob assertiva de que eventual condenação “
não atingirá uma quantidade que lhe imporá o regime de cumprimento fechado
”; 4) a prisão da paciente constitui violação ao princípio da presunção de inocência; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 6) a paciente é mãe de “
dois filhos menores de idade [...], com apenas 06 (seis) e 03 (três) anos de idade
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a custódia provisória da paciente ou substituída por cautelares diversas da prisão. Em pedido subsidiário, a “
concessão de prisão domiciliar
”
(ID 261332789), com documentos (ID 26133792/ ID 261332797).

O pedido liminar foi indeferido [pelo e. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues] em plantão judiciário (ID 261339765).

O Juízo singular prestou informações

(ID 262258770).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E DA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 5. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP PELO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DO FILHO MENOR. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 265140798)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual da paciente.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2024.380346 que no dia 15.12.2024, os investigadores de Polícia [Luis Armando de Souza Campos Belo e Gabriel Antônio Costa Da Silva] realizavam monitoramento da residência da paciente [rua Santa Catarina, nº 288, bairro Jardim Juliana, no município de Tapurah/MT] por ter sido objeto “
de denúncias de tráfico de drogas, conforme [...] relatório de investigação policial 2024.135570 datado de 25 de janeiro de 2024 em apuração à denúncia 02/2024 datado de 08/01/2024
”. Em ato contínuo, “
entraram dois indivíduos em atitude suspeita, chamando muito a atenção da equipe policial, aparentando serem menores de idade conduzindo uma motocicleta e suspeitando-se de que poderiam se tratar também de usuários de droga. Foi feito adentramento da residência e verbalizado a todos os que se encontravam do lado de fora da residência, e foram flagrados numa negociação de drogas. No sofá da varanda foram localizados 5 porções grandes de substância análoga a maconha, porções do tipo bucha [...]
”.

No dia 16.12.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Diante disso, não se vislumbra qualquer irregularidade formal no ato constritivo da liberdade do autuado, restando, portanto, imperiosa a homologação da Prisão em Flagrante com relação aos crimes em apuração. [...]

Quanto ao periculum in libertatis, observo que a decretação da prisão preventiva dos custodiados é imprescindível para acautelar a ordem social, em decorrência da gravidade concreta da conduta dos indiciados, é cediço que o crime de tráfico de entorpecentes fomenta os demais crimes, por vezes progredindo para roubo, crimes contra a vida e outras espécies de delitos, tirando a paz

e a tranquilidade social, em total desrespeito com a ordem pública, o que é odioso em nossa sociedade, sendo os crimes punidos com pena superior a 04 (quatro) anos, havendo autorização legislativa para tanto, conforme se extrai do art. 313, incisos I, do CPP.

[...]

Do mesmo modo, a flagrada Thalita, afirmou em seu interrogatório que apenas é usuária de maconha que não comercializa, contudo, confessa que guardou drogas em sua residência a pedido de menores, assim, a princípio, a flagrada manteve a drogas em depósito em sua residência, ainda, que conforme narrativa do BO 2024.380346, na tarde do dia 15/12/2024, domingo, a equipe de investigação da delegacia de Tapurah estava monitorando um endereço já alvo de denúncias de tráfico de drogas, conforme denúncia e relatório de investigação policial 2024.135570 datado de 25 de janeiro de 2024 em apuração à denúncia 02/2024 datado de 08/01/2024 onde no endereço deste ocorrência desde então estava ocorrendo tráfico de drogas e na ocasião fora presa e pessoa MARKCIELE DOS SANTOS por tráfico de drogas, convivente de THALITA CRISTINA RODRIGUES PINHO

ao que demonstra, em tese, o envolvimento da flagrada com o trafico de drogas.

Importante destacar também que a autuada THALITA possui outro registro criminal, pois é ré na ação penal nº 1000348-48.2024.8.11.0108, Comarca de Tapurah-MT, distribuída no dia 14.03.2024, também sob a acusação de tráfico de drogas. [...]

Quanto ao argumento de que Thalita possui filhos, a própria autuada afirmou que o pai ajuda a cuidar dos infantes, inferindo-se não ser imprescindível para seus cuidados, ressaltando-se que, por ora, a defesa não acostou qualquer documento comprovando tal situação (filiação e imprescindibilidade de cuidados), não podendo servir tal argumento como salvaguarda para a prática de ilícitos, até mesmo porque, como visto, não é a primeira vez que a autuada se envolve no crime de tráfico de drogas.

Diante disso, resta demonstrado o desprezo que os flagrados têm pelas normas de convivência em sociedade e total desrespeito com as leis e às instituições estatais, sendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida de rigor, não podendo serem colocados em liberdade neste momento.

Por oportuno, consigno que as medidas cautelares diversas da prisão, neste caso, não se mostram suficientes para acautelar o meio social, se mostrando inócua a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão, inclusive medida de monitoramento eletrônico, diante da reiteração da prática delitiva. [...]

Dessa forma, entendo que o caso em concreto autoriza a conversão da prisão em flagrante dos flagrados em prisão preventiva, pela necessidade de se garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição de atos nocivos, como os narrados nestes autos, pois ao Poder Judiciário compete não só buscar prevenir a reprodução de fatos criminosos, como acautelar o meio social.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, diante dos indícios de autoria e materialidade do delito, e satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como do art. 313, incisos I, também do Código de Processo Penal, defiro o requerimento do Ministério Público, e CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE de Thalita Cristina Rodrigues Pinho e Allan Reurison Pinheiro Santos, com fundamento no art. 312, caput do CPP, para a preservação da ordem pública. [...]”

(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito –
ID 261332797 – fls. 26/35
)

Em 19.12.2024, a paciente foi denunciada por tráfico de drogas (PJE nº 1002082-34.2024.8.11.0108).

Em 22.1.2025, a paciente apresentou defesa preliminar (PJE nº 1002082-34.2024.8.11.0108).

Em 3.2.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e designou audiência para o dia 9.4.2025 (PJE nº 1002082-34.2024.8.11.0108).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada a paciente, extraída das apreensões de 5 (cinco) porções [do tipo “bucha”] de maconha, com peso de 49,7g (quarenta e nove gramas e sete decigramas), em sua residência [rua Santa Catarina, nº 288, bairro Jardim Juliana, no município de Tapurah/MT], após monitoramento do local realizado pelos investigadores de Polícia [Luis Armando de Souza Campos Belo e Gabriel Antônio Costa Da Silva], bem como na reiteração delitiva, visto que a paciente registra ação penal por tráfico de drogas (PJE nº 1000348-48.2024.8.11.0108).

A quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [49,7g de maconha divididas em 5 (cinco) porções individuais preparadas para venda], somados à reiteração criminosa específica da paciente, autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 453594/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 2.8.2018).

A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.

Por sua vez, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, ao se considerar as penas cominadas ao delito atribuído à paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão].

Com efeito, somente na sentença, com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime, o juiz poderá estabelecer o regime inicial, razão pela qual inviável “
a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena
” em caso de eventual condenação da paciente (STJ, HC nº 672.778/MT – Sexta Turma – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 21.9.2021).

Assim sendo, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável.

Por sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Nesse sentido, anote-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
A prisão preventiva, devidamente fundamentada nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 312 do CPP, não viola o princípio da presunção de inocência, possuindo natureza cautelar e provisória
.” (TJMT, HC nº 1034879-96.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho – Quarta Câmara Criminal – 17.12.2024)

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente responde ação penal por tráfico de drogas (PJE nº 1000348-48.2024.8.11.0108) na modalidade “manter em depósito”, em razão das apreensões de 238 (duzentos e trinta e oito) porções de cloridrato de cocaína com peso de 79,94g (setenta e nove gramas e noventa e quatro centigramas e 1 (uma) porção de maconha com massa de 76,73g (setenta e seis gramas e setenta e três centigramas), em sua própria casa, tendo sido condenada recentemente [em 23.10.2024], a 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinto) dias-multa, em regime inicial semiaberto,

A reiteração delitiva específica denota maior envolvimento da paciente “
com o narcotráfico e o risco ao meio social
”, motivo pelo qual “
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública
” (STJ, AgRg no RHC nº 166.975/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 19.4.2023).

No tocante à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe de Miguel Lorenzzo Rodrigues de Freitas, com 6 (seis) anos de idade [nascido em 28.2.2018], bem como de Aliciah Rodrigues dos Santos, com 4 (quatro) anos de idade [nascida em 28.1.2021], de acordo com as certidões de nascimento juntadas nos autos (ID 261332794).

Todavia, o suposto tráfico estaria sendo realizado na residência da paciente, localizada à rua Santa Catarina, nº 288, bairro Jardim Juliana, no município de Tapurah/MT, consoante se extrai da inicial acusatória apresentada pelo órgão do Ministério Pùblico
(PJE nº 1002082-34.2024.8.11.0108)
.

Por certo, o direito à prisão domiciliar deve ser aferido mediante ponderação entre o risco social advindo da conversão da custódia preventiva e as razões humanitárias em prol da proteção integral do direito das crianças.

No caso, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente e o “
registro de que [...] pratica o tráfico na residência, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
” (STF, HC 197640/SP, Relator: Min. Alexandre de Moraes – 17.2.2021).

No mesmo sentido, anote-se julgado do c. STJ:

“
Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando [...] as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança
.” (AgRg no HC 634.654/PR, Relator: Min. João Otávio De Noronha – 7.5.2021)

Portanto, a prisão domiciliar se afigura impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025